Tribunal: TJSP
Processo: 2148267-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação, mantendo multa por descumprimento, sob a alegação de que 'a impugnação não serve para questionar o acerto da decisão que fixou a multa'. Inconformismo. Acolhimento. Descumprimento que não ocorreu, pois esta Câmara afastou a determinação de reembolso das notas anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou a impugnação, mantendo multa por descumprimento, sob a alegação de que 'a impugnação não serve para questionar o acerto da decisão que fixou a multa'. Inconformismo. Acolhimento. Descumprimento que não ocorreu, pois esta Câmara afastou a determinação de reembolso das notas anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme estabelecido no AI no 2011134-92.2020.8.26.0000, julgado em data posterior à interposição do presente agravo. Impossibilidade de cobrança de multa, diante da inocorrência de descumprimento. São questionados, contudo, os reembolsos de notas posteriores. A impugnação apresentada pela agravante nega esse descumprimento. Matéria a ser apreciada pelo R. Juízo de origem. Decisão reformada, a fim de que seja apreciada a impugnação no que diz respeito ao alegado descumprimento de reembolso de despesas posteriores ao ajuizamento da ação. RECURSO PROVIDO". (v. 35100).